Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-17.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
Órgão julgador: RECORRENTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600028-17.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600028-17.2020.6.16.0113
Assuntos: Requerimento, Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600028-17.2020.6.16.0113,
que em observância ao disposto na parte final da alínea "b" do inciso VI do artigo 73 da Lei
9.504/1997, reconheceu a situação de gravidade da pandemia causada pelo COVID-19 e do aumento
de casos da dengue no Município e da urgente necessidade pública e, por consequência, não
vedou ao agente público autorizar publicidade institucional para orientação e informação à
população sobre os referidos assuntos nos três meses anteriores ao pleito. Indeferiu, porém, o
aumento de gastos com as despesas de publicidade. (Requerimento ajuizada pelo Município de
Assis Chateaubriand, visando, o reconhecimento do estado grave e urgente de necessidade
pública decorrente da Pandemia do Novo Coronavírus. Uma vez que, o município de início
requereu autorização da Justiça Eleitoral para realizar propaganda institucional de combate à
Covid-19, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito. Pois, em Assis Chateaubriand, população
com pouco mais de 33 mil habitantes, está com 424 casos "exames públicos" 40 exames
laboratórios privados, infectadas e com 05 mortes em 30/8/020. A Lei 9.504/97 disciplina no art. 73
várias condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. Entre elas, no art. 73, VI, "b",
está a proibição, nos três meses que antecedem o pleito, de realizar ou autorizar a realização de
"publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo
em caso de grave e urgente necessidade, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral". O diretor de
imprensa do Município tinha um limite de R$40.343,23 que foi praticamente utilizando "R$
38.105,50", sendo necessário ultrapassar o limite de gastos com publicidade institucional
estabelecido acima do estabelecido pelo artigo 73, inciso VII, da lei das eleições, com as despesas
de publicidade que configurem ações de enfrentamento à Covid-19 não sejam computadas nesse
limite. O município de Assis Chateaubriand informou, a requerimento do Ministério Público
Eleitoral, que o limite de gasto necessário passou a ser de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) não apenas para Covid 19, mas para Dengue também. Aproveitando o ensejo, aditou o
pedido para incluir na autorização pleiteada dos presentes autos a Dengue também). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND (RECORRENTE)
ESMAIR RAPHAEL FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17918
116
08/11/2020 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.841
RECURSO ELEITORAL 0600028-17.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
- OAB/PR0080159
ADVOGADO: ESMAIR RAPHAEL FERRAZ MARTINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. COVID-19. DENGUE. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
GRAVIDADE E URGÊNCIA RECONHECIDAS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE GASTOS COM
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESA. NÃO
POSSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A pandemia relacionada à Covid-19 foi reconhecida como calamidade pública pelas
autoridades constituídas, com efeitos em nível nacional, estadual e municipal.
2. É possível a veiculação de publicidade institucional dentro dos três meses anteriores ao
pleito quando reconhecida pela justiça Eleitoral situação de gravidade e urgência que a
demande, como se verifica com relação à pandemia do novo coronavirus bem como ao surto
de dengue, limitada a ações específicas que envolvam sua prevenção e enfrentamento,
excetuando
a
vedação
disposta
no
art.
73,
VI,
b,
da
Lei
9.504/97.
3. Não cumpre à Justiça Eleitoral autorizar aumento de despesas fora dos permissivos legais.
4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17918116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Município de Assis Chateaubriand
em face de sentença proferida pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral nos autos de Petição Cível nº
0600028-17.2020.6.16.0113.
Na inicial (id. 10615316), o Município de Assis Chateaubriand, ora recorrente,
alegou a necessidade de aumentar a publicidade institucional com vistas à orientação da
população acerca de métodos de combate à propagação do coronavírus, requerendo ao final o
reconhecimento do "estado grave e a urgente necessidade pública", autorizando-se a
"realização de despesas com publicidade institucional, que excedam a média de gastos dos
últimos que antecedem o pleito, com finalidade exclusiva de informar e orientar a população
sobre a prevenção e combate ao COVID-19."
Em petição de id. 10616716, o recorrente apresentou planilha com valores
estimados a serem despendidos com a publicidade institucional relativa ao coronavírus. Ainda,
referindo-se ao aumento de casos de dengue no município, acresceu ao pedido inicial a
inclusão da campanha de conscientização sobre a dengue.
Em sentença, id. 10617066, o juízo
reconheceu a "situação de gravidade
a quo
da pandemia causada pelo COVID-19 e do aumento de casos da dengue no Município e de
urgente necessidade pública e, por consequência, não ser vedado ao agente público autorizar
publicidade institucional para orientação e informação à população sobre os referidos assuntos
nos três meses anteriores ao pleito." Indeferiu, porém, o aumento de gastos com as despesas
de publicidade.
Em recurso (id. 10617266), o Município de Assis Chateaubriand insurge-se contra
a parte da sentença que indeferiu o aumento de gastos com despesas de publicidade,
alegando não ser possível a realização de publicidade institucional com o saldo disponível,
sendo necessário ultrapassar o limite estabelecido na legislação eleitoral. Requer que o
recurso seja julgado procedente, deferindo a autorização para realização de despesas com
publicidade institucional que excedam a média de gastos dos três últimos anos que antecedem
o pleito, com finalidade exclusiva de informar e orientar a população sobre a prevenção e
combate ao COVID-19 e a dengue.
Em parecer de id. 11261366, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em
28/09/2020 (id. 10617116) e protocolou suas razões em 30/09/2020. Presentes os demais
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Num. 17918116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

O Município de Assis Chateaubriand ajuizou petição requerendo, em síntese, o
reconhecimento do "

estado grave e a urgente necessidade pública, relacionada à grave

epidemia do Coronavírus, permitindo a propaganda autorizando a realização de despesas com

publicidade institucional, que excedam a média de gastos dos três últimos anos que antecedem

o pleito, com finalidade exclusiva de informar e orientar a população sobre a prevenção e
combate ao
"
COVID-19.
Após, aditou ao referido pedido que a gravidade e urgência fosse também
reconhecida em relação a ocorrência de dengue no município.
Instruiu o pedido com: i) cópias dos atos normativos municipal (id. 10615316) e
estadual (id. 10615366) que reconheceram o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de COVID-19; ii) comunicações internas e termo aditivo da prefeitura municipal
concernentes a publicidade relativa a COVID-19 (id's. 10615416 a 10615566; 10616766 a
10616866); e, iii) decisões de outros juízos eleitoral do Estado do Paraná (id's. 10615616 a
10615716).
Dos pedidos veiculados, o juízo de primeiro grau acolheu parte, estando assim
redigido o dispositivo da sentença (id. 10617016):
Ante o exposto, em observância ao disposto na parte final da alínea “b” do inciso VI do artigo
73 da Lei 9.504/1997, reconhece-se a situação de gravidade da pandemia causada pelo
COVID-19 e do aumento de casos da dengue no Município e de urgente necessidade pública
e, por consequência, não ser vedado ao agente público autorizar publicidade institucional
para orientação e informação à população sobre os referidos assuntos nos três meses
anteriores ao pleito. Indefiro, porém, o aumento de gastos com as despesas de publicidade.
Como se vê, restou indeferida a postulação concernente a autorização para
aumento de gastos com as despesas de publicidade.
Irresignado, o recorrente insurgiu-se contra este ponto da sentença, requerendo
em seu recurso, especificamente, a "autorização para realização de despesas com publicidade
institucional que excedam a média de gastos dos três últimos anos que antecedem o pleito,
com finalidade exclusiva de informar e orientar a população sobre a prevenção e combate ao
COVID-19 e a dengue."
Pois bem.
O requerimento não merece provimento.
Com efeito, há uma diferença substancial entre o texto dos incisos VI, alínea "b",
e VII, ambos do artigo 73 da Lei nº 9.504/97: no primeiro, há previsão expressa da
possibilidade de flexibilização "em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
, ao passo que no segundo não há.
reconhecida pela Justiça Eleitoral"
Daí decorre que o legislador, atento à imprevisibilidade da vida em sociedade,
excepcionou da vedação de veicular publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito situações como a ora vivenciada, em que uma crise sanitária de escala mundial reclama
dos poderes constituídos ações de enfrentamento que não podem esperar o encerramento das
eleições.
Num. 17918116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

Ademais, a situação de pandemia ora vivenciada instou o legislador a realizar
alterações no ordenamento, especificamente para o processo eleitoral de 2020, introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 107/2020, que contém, dentre outras, a seguinte previsão:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão
, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020,
no dia 15 de novembro
em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
(
.
.
.
)
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes
d i s p o s i ç õ e s :
(
.
.
.
)
VII - em relação à
da Lei
conduta vedada prevista no inciso VII do
do art. 73
caput
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade
institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média
dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que
, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
antecedem ao pleito
assim
reconhecida
pela
Justiça
Eleitoral;
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade
institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de
suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto
, resguardada a
a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia
possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da
Lei
Complementar
nº
64,
de
18
de
maio
de
1990.
[não destacado no original]
Daí decorre que o legislador constituinte derivado excepcionou expressamente da
vedação de veicular publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito as ações
de prevenção e enfrentamento do novo Coronavírus.
Ocorre que, ao excepcionar tais casos de grave e urgente necessidade pública da
vedação em questão, autorizou a extrapolação do limite de gastos previsto no art. 73, VII, da
Lei nº 9.504/97 apenas em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral.
Não há dúvida do cabimento da medida em relação à publicidade institucional
relacionada às campanhas de prevenção à Covid-19; todavia, o recorrente somente ajuizou a
presente demanda em 02/09/2020, após o decurso do prazo previsto na EC nº 107/2020, que
findou em 15/08, no qual seria possível a esta justiça especializada proceder ao
reconhecimento
da situação de grave e urgente necessidade pública.
prévio
Assim, eventual extrapolação do limite fixado já teria ocorrido por ocasião do
ajuizamento, o que significa dizer que o recorrente não possui interesse processual a amparar
a pretensão - que poderá ser discutida em sede de representação por conduta vedada.
No caso dos autos, o que compete à Justiça Eleitoral seria o reconhecimento de
caso de grave e urgente necessidade pública, apta a possibilitar a veiculação de publicidade
institucional no período de 3 meses antecedentes ao pleito.
Num. 17918116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

Em relação ao reconhecimento de tal necessidade decorrente da epidemia de
coronavírus, no que concerne ao pleito de 2020, o art. 1º, § 3º, VIII, da Emenda Constitucional
nº 107, o fez de maneira explícita, tornando desnecessária a manifestação da Justiça Eleitoral
neste caso específico.
Quanto a outros casos de grave e urgente necessidade pública, remanesce a
imperatividade do seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral. No caso dos autos, isto se deu
em relação ao reconhecimento da gravidade da situação envolvendo a ocorrência de dengue
no município de Assis Chateaubriand.
Em que pese não tenha o recorrente munido os autos de nenhum elemento
probatório além de comunicações internas da prefeitura, tem-se por notório o fato de que o
Paraná convive com surtos de dengue, que se intensificam no período de verão - justamente a
estação do ano que sucede o período eleitoral. Nessa condição, não depende de prova, face à
previsão constante do inciso I do artigo 374 do CPC, que consiste na positivação do antigo
brocardo
.
notoria non egent probatione
Para ilustrar o dito, colhem-se das notícias divulgadas nas mídias as seguintes:
Assis Chateaubriand contabiliza 1.053 casos de dengue e aguarda pelo fumacê - matéria
publicada
em
12/03/2020
e
disponível
em
https://oparana.com.br/noticia/assis-chateaubriand-contabiliza-1-053-casos-de-dengue-e-aguard
- consulta realizada em 15/10/2020, às 16:06 horas.
Secretaria de Saúde alerta que epidemia de dengue será decretada em Assis - matéria
publicada
em
20/02/2020
e
disponível
em
http://valeverdefm.com.br/site/not%C3%ADcias/item/23696-secretaria-de-sa%C3%BAde-alerta-q
- consulta realizada em 15/10/2020, às 16:10 horas.
Paraná registra mais de 142 mil casos de dengue; são 111 mortes - matéria publicada em
2 8 / 0 4 / 2 0 2 0
e
d i s p o n í v e l
e m
https://cbncuritiba.com/parana-registra-mais-de-142-mil-casos-de-dengue-sao-111-mortes/ -
consulta realizada em 15/10/2020, às 16:17 horas.
Sendo inequívoca a existência do surto de dengue no Estado do Paraná, que
recrudesce a cada ano, e havendo a decorrente necessidade de os gestores públicos,
mormente os municipais, adotarem medidas de combate e prevenção, dentre as quais se
destacam as ações educativas veiculadas mediante publicidade institucional, reputa-se
razoável reconhecer, no âmbito deste procedimento, a situação de grave e urgente
necessidade pública ligada ao surto de dengue no município de Assis Chateaubriand.
O tema não é novo na Justiça Eleitoral:
PETIÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
CAMPANHA
DE
ALERTA
SOBRE
OS
RISCOS
DA
DENGUE.
1. A exibição de publicidade institucional é permitida em casos de grande e urgente
necessidade
pública
(art.
73,
VI,
“b”,
da
Lei
nº
9.504/97).
2. Divulgação autorizada, observando-se o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição
Num. 17918116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

F
e
d
e
r
a
l
.
3 .
P e d i d o
D e f e r i d o .
[TRE/PI, Pet nº 58120, rel. Dioclécio Sousa da Silva, DJE 15/09/2014]
Dessa forma, andou bem a sentença do juízo de primeiro grau ao resolver tais
questões, próprias da competência desta Justiça Especializada, aparentemente de maneira
satisfatória para o recorrente, de modo não houve recurso da sentença nestes pontos.
Na mesma toada, não cumpre à Justiça Eleitoral deferir aquilo que não lhe
compete, não merecendo acolhida o requerimento do recorrente nos termos em que foi
colocado: "autorização para realização de despesas".
Cumpre a esta Justiça Especializada, no que toca ao previsto no art. 73, VI,
da
b,
Lei nº 9.504/97, apenas reconhecer a grave e urgente necessidade pública, excetuando a
vedação de realização de publicidade nos três meses anteriores ao pleito.
E foi exatamente o que o juízo
reconheceu em sua sentença, possibilitando
a quo
ao agente público que autorize a realização de publicidade institucional, nos termos previstos
em lei.
Todavia, não é demais destacar que a autorização de que ora se trata, não se
assemelha a uma carta em branco; ao contrário, a municipalidade poderá veicular publicidade
institucional nos três meses que antecedem as eleições exclusivamente pelos órgãos
públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta
destinada especificamente das campanhas de informação à população acerca das ações
, ficando desde
de combate e prevenção à epidemia de coronavírus e ao surto de dengue
logo ciente a administração pública que deverão ser regularmente observados os preceitos
inscritos no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual "A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
.
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos"
Para além disso, as campanhas publicitárias deverão obedecer os princípios
constitucionais da administração pública, previstos no
do mesmo dispositivo, quais sejam
caput
, ficando ainda desde logo
"legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência"
expresso que poderão os órgãos do Ministério Público atuantes na cidade obterem
informações sobre a execução financeira dessas ações, independentemente de
, visando a fiscalização concomitante tanto para fins eleitorais quanto de
determinação judicial
proteção do patrimônio público.
Por fim, tal autorização não importa em "blindagem" contra a investigação e
punição de abusos, que poderão ser apurados pelas vias regulares.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Thiago Paiva dos Santos
Relator

Num. 17918116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600028-17.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MUNICIPIO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND - Advogado do(a) RECORRENTE: ESMAIR RAPHAEL FERRAZ MARTINS -
PR0080159 - - RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17918116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2020 14:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814594550200000017325892
Número do documento: 20110814594550200000017325892